Tribunal: TJSP
Processo: 1500162-97.2019.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO (Artigo 129, "caput", do Código Penal e artigo 15, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal) - Recurso da Defesa – Fixação da pena abaixo do mínimo legal – IMPOSSIBILIDADE. Manutenção da pena aplicada no mínimo legal, bem como do regime inicial aberto. Delito praticado mediante violência que impede a

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO (Artigo 129, "caput", do Código Penal e artigo 15, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal) - Recurso da Defesa – Fixação da pena abaixo do mínimo legal – IMPOSSIBILIDADE. Manutenção da pena aplicada no mínimo legal, bem como do regime inicial aberto. Delito praticado mediante violência que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não preenchido os requisitos do artigo 77, e seguintes do Código Penal.

Recurso improvido.